Tribunal: TJSP
Processo: 1014936-57.2022.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESULTADO ALCANÇADO.
- Corretagem devida – aferida a aproximação entre as partes e a intermediação mínima capaz de permitir o "resultado" (contrato principal), irrelevante a adesão em termos distintos daquele inicialmente discutidos – art. 727, do Código Civil.
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252

Ementa:
APELAÇÃO – COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – RESULTADO ALCANÇADO.
- Corretagem devida – aferida a aproximação entre as partes e a intermediação mínima capaz de permitir o "resultado" (contrato principal), irrelevante a adesão em termos distintos daquele inicialmente discutidos – art. 727, do Código Civil.
- Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos – artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo.
RECURSO IMPROVIDO